Tribunal: TJPA
Processo: 0808649-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808649-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– CRIMES CONTRA A HONRA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ALEGAÇÕES DE NULIDADES DECORRENTES DE NÃO OFERTA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO DE E DE AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL JÁ ANALISADA EM VIA ANTERIOR – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – ORDEM NÃO CONHECIDA NESTE PRISMA – MOMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE – PROVAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES NO CURSO DA INSTRUÇÃO – PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL QUE FORA OFERTADA E RECUSADA PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do

art. 138,
caput
, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do CPB.

2.
Pleito de trancamento processual e alegações de
nulidade decorrente de não oferta de suspensão condicional do processo e ausência de absolvição sumária (ausência de justa causa ante a presença de causas excludentes de ilicitude previstas no CP e no Estatuto da OAB e pelo entendimento do STJ).

3
.
Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, verifica-se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0802612-47.2019.8.14.0000
, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, na qual se pretendia trancar a mesma ação penal de agora (
0002643-97.2017.8.14.0056).

4
.

Com relação à ausência de absolvição sumária (
ausência de justa causa ante a presença de causas excludentes de ilicitude previstas no CP e no Estatuto da OAB e pelo entendimento do STJ), como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio jurídico do in dubio pro societate, de forma que a procedência da acusação, a autoria e a presença de causas e
xcludentes de antijuridicidade ou de punibilidade são matérias

que devem ser verificadas no decorrer da ação penal.

5.
Com relação à alegação de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo, conforme explicado pela douta procuradoria de justiça, a audiência de suspensão condicional do processo foi realizada na data de 12/06/2019, tendo a defesa se manifestado contrária à proposta ofertada pelo parquet.

Constata-se que houve sim audiência de suspensão condicional do processo, bem que houve proposta ofertada pelo MPE, a qual não fora aceita pela defesa, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER EM PARTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
E DENEGÁ-LA NA EXTENSÃO CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar.

Paciente:
Jorge Ribeiro dias dos Santos
.

Impetrante:
A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Seção Pará, representada por seu presidente Dr. Alberto Antônio Albuquerque Campos, bem como pelo Presidente da Comissão Permanente de Defesa de Direitos e Prerrogativas, Dr. Eduardo Imbiriba de Castro, e por sua Procuradoria de Defesa de Direitos e Prerrogativas da OAB
.

Impetrado:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
.

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro
.

Procurador de Justiça:
Marcos Antonio Ferreira das Neves
.

RELATÓRIO

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/SEÇÃO PARÁ, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE DR. ALBERTO ANTÔNIO ALBUQUERQUE CAMPOS, BEM COMO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DE DIREITOS E PRERROGATIVAS, DR. EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO, E POR SUA PROCURADORIA DE DEFESA DE DIREITOS E PRERROGATIVAS DA OAB

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar
em favor de
JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
.

Aduz a impetrante que, em suma, que o paciente fora denunciado como incurso nas sansões previstas nos artigos 138, caput, e 139, caput, c/c. art. 141, II, na forma do art. 70, todos do CPB, sendo a respectiva exordial recebida pelo Juízo.

Relata que a denúncia fora ofertada porque o paciente teria, no exercício da sua atividade profissional de advogado, praticado, em tese, crimes contra a honra do magistrado, constando na denúncia que tais ofensas teriam sido irrogadas em petição de razões do recurso de apelação interposto no processo nº 000342456.2016.8.14.0056.

Afirma que o MP não ofertou proposta de suspensão condicional do processo ao argumento de que não seria cabível, e nem tampouco o magistrado cumpriu o disposto no art. 28 do CPP.

Segue relatando que fora iniciada a instrução, estando pendente somente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do paciente.

Alega nulidade decorrente de não oferta de suspensão condicional do processo e ausência de absolvição sumária (ausência de justa causa ante a presença de causas excludentes de ilicitude previstas no CP e no Estatuto da OAB e pelo entendimento do STJ).

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para suspender a ação penal até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar para trancar definitivamente a ação penal nº 0002643-97.2017.8.14.0056.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, contudo, em razão do seu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos, cabendo à Desa. Vania Bitar analisar o pleito inicial, o qual fora indeferido, sendo, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora,
que as prestou em 01/09/2020, (id. nº
3584737
), nos seguintes termos:

“
Trata-se da Ação Penal n° 0002643-97.2017.814.0056 manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do denunciado, ora paciente, JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 138, caput c/c Art. 139, caput c/c art. 141, inciso II, c/c Art. 70, todos do CPB, tendo vítima o então Juiz de Direito desta Comarca de São Sebastião da Boa Vista, Dr. NEWTON CARNEIRO PRIMO.

Ação ajuizada em 10 de maio de 2017, instruída com cópia da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n° 0003424-56.2016.8.14.0056 movida por Zanônias Nahum de Sena, tendo como advogado o Dr. Jorge Ribeiro Dias dos Santos, em face de Maria Isabel de Sena Ribeiro e Mônica de Sena Ribeiro.

Em despacho exarado em 11.05.2017, o então Juiz de Direito desta Comarca Newton Carneiro Primo, arguiu impedimento para julgar a lide e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, substituto natural do magistrado, para o processamento cabível da ação (fl. 52 );

Em 18 de maio de 2017, o Ministério Público do Estado do Pará protocolizou aditamento à denúncia (fls. 156);

Em 06 de junho de 2017, o Juiz de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, Dr. Andrey Magalhães Barbosa, proferiu despacho que recebeu a denúncia com aditamento e determinou a citação do réu para responder à acusação por escrito em 10 (dez) dias. Em despacho de 02/08/2017, determinou o mesmo magistrado a devolução dos autos à Comarca de origem, face não mais subsistirem as razões do impedimento, ante a designação de novo magistrado para a Comarca de São Sebastião da Boa Vista;

Em 21.11.2017 expediu-se carta precatória à Comarca de Belém com a finalidade de citação do réu para apresentação de defesa escrita em 10 (dez) dias, cuja diligência restou infrutífera em decorrência do denunciado não mais trabalhar no endereço declinado na denúncia, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 174). Em 24.09.2018, juizo determinou abertura de vista dos autos ao MP para manifestação acerca da certidão de fl. 174.

Em 18.10.2018, o MP peticionou solicitando a renovação da diligência de citação do réu em novo endereço apresentado (fls. 179). Em 19.11.2018, o MP requereu a designação de audiência para apresentação de Proposta de Suspensão Condicional do Processo (fl. 184);

Em 20.11.2018, o magistrado proferiu despacho designando audiência de suspensão condicional do processo, determinou a expedição da carta precatória de citação e intimação do acusado, cientificando-o de que, no caso de rejeição da proposta de suspensão condicional do processo, lhe seria aberto o prazo de 10 dias para responder à acusação, nos termos do art. 396 do CPP, com prosseguimento regular do feito (fl. 186). Deprecada à Comarca de Belém a carta para citação e intimação do réu em 11.12.818 (fl. 188);

Em 12.12.2018, o juízo redesignou a audiência para 25.04.2019, às 09:00 hs, em atenção a pedido formulado pelo ofendido.

Em 15.04.2019, o denunciado solicitou habilitação de advogado e requereu designação de audiência para suspensão condicional do processo para outra data, em razão de compromissos anteriores de seu patrono e requereu ainda o ingresso da OAB no feito na condição de amicus curiae (fls. 193/203). Em 14.04.2019, o magistrado redesignou a audiência para 12.06.2019 e determinou vista dos autos ao MP para manifestação acerca do pedido de ingresso da OAB como amicus curiae (fl. 205), cuja manifestação foi protocolizada em 23.04.2019 (fls. 213/241);

Em 23.04.2019, o magistrado proferiu decisão que indeferiu o pedido de ingresso da OAB/PA na lide como amicus curiae, por não restar demonstrada a relevância da matéria ou a repercussão social da controvérsia, conforme prevê o art. 138, do CPC/2015 (fl. 200);

Em 29.05.2019, o réu requereu habilitação de outros patronos (fls. 232/233);

Em 12.06.2019, às 15:00 horas, realizou-se a audiência de suspensão condicional do processo, ocasião em que a defesa se manifestou contrária à proposta apresentada pelo MP e réu saiu citado para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias (fl. 238);

Em, 25.06.2019, o denunciado apresentou sua resposta à acusação (fls. 241/250). Em 19.08.2019, o magistrado proferiu decisão que desacolheu as preliminares arguidas e designou audiência de Instrução e julgamento para o dia 30.10.2019, às 10:00 horas (fls .254/255);

Em 03.09.2019, o magistrado determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de realizar a inquirição da vítima na Comarca de São Miguel do Guamá (fl. 264);

Em 30.10.2019, em Ali o magistrado deferiu pedido da defesa para a realização da qualificação e interrogatório do réu, após a oitiva da vítima (fl. 270 a v.);

Em 06.11.2019, às 11:00 horas, a vítima foi ouvida em audiência na Comarca de São Miguel do Guamá-PA s. 324/329); Em 29.01.2020, às 10:00 hs, realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento com a oitiva de 06 testemunhas e redesignação da continuação para 31.03.2020, às 13:30 hs, para oitiva da testemunha faltosa e o interrogatório do acusado, saindo os presentes intimados e a defesa se comprometeu à apresentação da testemunha faltosa Nuria Lunara Sena Palheta independentemente de intimação, consignando o magistrado não ser o caso de suspensão condicional do processo, por não haver pedido formulado pelo MP e as penas mínimas somadas serem, em tese, superiores a um ano.

Em 11.02.2020, o denunciado interpôs Recurso em Sentido Estrido (fl. 232). Em 12.02.2020, o magistrado determinou abertura de vista dos autos ao MP para contrarrazões (E 340v.) as quais foram apresentadas em 12.02.2020 (fls.343/347). Em 06.03.2020, o magistrado determinou a autuação do Recurso em apartado, instruindo-o com cópia integral do processo, remessa à segunda instância e indeferiu a suspensão do processo penal para continuar em regular tramitação (fl. 349);

Em 22.05.2020, a Secretaria certificou o cumprimento da decisão de fl. 349 com a remessa do Recurso em Sentido Estrito ao E. TJE/PA (fl. 532) e em 31.08.2020 certificou a não realização da audiência de continuação designada para 31.03.2019, em razão da suspensão, em caráter excepcional, do expediente presencial no TJPA, conforme determinação contida no artigo 10 da Portaria Conjunta n° 5/2020-GPNP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020.”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº
3601058)
.

Atenta aos critérios de prevenção, determinou a mim, a então relatora do feito, a remessa dos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando, para tanto,
nulidade decorrente de não oferta de suspensão condicional do processo e ausência de absolvição sumária (ausência de justa causa ante a presença de causas excludentes de ilicitude previstas no CP e no Estatuto da OAB e pelo entendimento do STJ), e requerendo, ainda, o trancamento da ação penal nº 0002643-97.2017.8.14.0056

Da detida análise do postulado pela impetrante, bem como do que consta nos presentes autos, entendo que a presente ordem merece ser conhecida em parte, conforme passarei a fundamentar.

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal, verifico se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0802612-47.2019.8.14.0000
, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, na qual se pretendia trancar a mesma ação penal de agora (
0002643-97.2017.8.14.0056)
cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– CRIMES CONTRA A HONRA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – PRELIMINARES MINISTERIAIS DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS – NÃO CONSTATAÇÃO DE PREFACIAL APÓCRIFA E CORRETA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA INICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO NO MÉRITO DO
WRIT
– CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CONDUTA ATÍPICA EVIDENCIADA – REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALISMO – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do

art. 138,
caput
, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do CPB.

2.
Alegação de
ausência de justa causa para ação penal, ausência de representação formal de representação do ofendido e atipicidade da conduta, pelo que requer o trancamento do processo-crime de origem e a cassação da decisão que recebeu a denúncia.

3
.
Inicialmente, com relação ao pedido do impetrante/paciente de
ingresso na causa da OAB/PA, por sua Comissão de Prerrogativas como
amicus curiae
, entende-se que não há necessidade de tanto, posto que o caso não demanda complexidade e, ainda, a priori, do que consta dos autos, não há lesão à prerrogativas da advocacia a ser lesionada.

Assim, indefere-se este pedido.

4
. Levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da ordem, em virtude de dois motivos, ambos que se entende não merecer prosperar.

O primeiro seria no fato de ser a petição inicial apócrifa, em razão da divergência da assinatura digital e impetrante apontado na qualificação.

Isso descabe, posto que o artigo 5º, XXXIV, “a”, da CF determina que “
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”
, sendo que o art. 654 do CPP também estabelece que: “
Art. 654. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público
”

Destarte, entende-se que não há de se considerar como apócrifa a inicial do presente
mandamus
, inclusive, até mesmo porque assinada digitalmente por outro advogado que também consta ao final da peça.

Quanto à preliminar de que não consta a correta autoridade coatora, de que o impetrante/paciente tenha apontado o Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, sendo que deveria ser o de Oeiras do Pará/PA, também entendo por seu inacolhimento.

Isto porque nos dizeres do Juízo, de fato, o processo germinou no Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, contudo, em razão do magistrado também figurar como vítima, os autos se deslocaram para Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Logo, não há qualquer equívoco em o impetrante/paciente apontar o Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, embora estejam os autos tramitando por Oeiras do Pará/PA atualmente.

Ademais, o que se requer no presente
writ
, é justamente o trancamento do processo-crime, esteja ele qual seja o Juízo que for.

Destarte, não se acolhe as preliminares ministeriais de não conhecimento, de forma se conhece do presente
habeas
na integralidade.

5
. Não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP.

6
.
Na vertente, a RMPE ofereceu denúncia contra o impetrante/paciente, atribuindo-lhe as sanções previstas no art. 138,
caput
, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do CPB.

Em que pese se tratarem de crimes contra honra, não se deve olvidar o teor da Súmula nº 714 do STF, a qual trata da legitimidade concorrente do MP, com representação do ofendido, e do próprio ofendido em apresentar queixa, em caso de crime contra a honra de servidor público.

Portanto, perfeitamente cabível o seu ajuizamento por parte do MPE, condicionando-se à representação do ofendido.

7.
No que tange à ausência de representação por parte do ofendido, tal alegação merece ser rechaçada.

Assim, do andar processual, constata-se que houve representação, para oferecimento e prosseguimento da ação penal por parte do ofendido, o que se pode confirmar da leitura da inicial acusatória (Id nº 1601604).

É trazida doutrina e jurisprudência para afirmar que tal representação prescinde de formalismo.

8
. Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de trancamento da ação penal, posto que presente justa causa mínima, denúncia sem vícios e que descreve uma conduta típica.

9
. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, devendo, pois, seguir o processo-crime seu trâmite regular.

PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
no tocante ao pedido de trancamento da ação penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Conhece-se apenas das alegações de nulidades ventiladas.

Com relação à ausência de absolvição sumária (
ausência de justa causa ante a presença de causas excludentes de ilicitude previstas no CP e no Estatuto da OAB e pelo entendimento do STJ), como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio jurídico do in dubio pro societate, de forma que a procedência da acusação, a autoria e a presença de causas e
xcludentes de antijuridicidade ou de punibilidade são matérias

que devem ser verificadas no decorrer da ação penal.

Assim:

PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.PRESENÇA DE INDÍCIOS CONSISTENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. No processo penal se faz indispensável ao recebimento da exordial a presença de
um mínimo de indícios

que possibilitem a razoável verificação da materialidade e autoria
da infração penal descrita na denúncia promovida pelo órgão ministerial. 2.
Não sendo exigido um juízo de certeza no

exame preliminar de cabimento da peça inaugural acusatória,

a atividade do magistrado deve pautar-se pelo princípio do
in

dubio pro societate
, de modo a evitar a frustração da
persecutio

criminis
bem como a produção de absolvições liminares sem que se tenha buscado a verdade real por meio da via processual capaz de assegurar a ampla defesa e o contraditório. 3. Recurso em sentido estrito acolhido. (TRF-4 - RSE: 2427 PR 2001.70.01.002427-5, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 06/08/2003, OITAVA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/08/2003 PÁGINA: 806)

Com relação à alegação de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo, conforme explicado pela douta procuradoria de justiça, a audiência de suspensão condicional do processo foi realizada na data de 12/06/2019, tendo a defesa se manifestado contrária à proposta ofertada pelo parquet:

“
Em 12.06.2019, às 15:00 horas,
realizou-se a audiência de suspensão condicional do processo, ocasião em que a defesa se manifestou contrária à proposta apresentada pelo MP
e réu saiu citado para apresentar sua resposta à

acusação no prazo de 10 (dez) dias (fl. 238);
”

Constata-se que houve sim audiência de suspensão condicional do processo, bem que houve proposta ofertada pelo MPE, a qual não fora aceita pela defesa, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO EM PARTE
da presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton

Belém, 29/09/2020